Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010221-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – REVISIONAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MANTEVE O FORO ELEITO PELO REQUERENTE, POR ENTENDER QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO PARA AS PARTES COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO DEVEDOR, BEM COMO DO FORO EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS QUE GARANTEM OS CONTRATOS – TAXATIVIDADE DO 1.015 DO CPC MITIGADA – RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO APÓS RESP – CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – ELEIÇÃO DE FORO NO INSTRUMENTO – PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA ENTRE AS PARTES – RELATIVIZAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a evidente posição de hipossuficiência técnica da empresa autora no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, bem como em razão de prejuízo à defesa a justificar a remessa da demanda à outra comarca, especialmente porque já produzidos todos os atos necessários ao julgamento, até mesmo perícia técnica das avenças, deve prevalecer o foro de residência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Original S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de procedimento ordinário no 1007921-57.2018, movida por MTM Construções Ltda. e outras, nos embargos de declaração, manteve o foro eleito pelo requerente, por entender que não ficou demonstrado qualquer prejuízo para as partes com o ajuizamento da ação no foro de domicílio do devedor, bem como do foro em que se encontram os bens que garantem os contratos.

Em razões, o Banco agravante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado em decorrência da arguição da incompetência relativa, devendo prevalecer o foro de eleição e ser o feito ser remetido à Comarca de São Paulo.

Assevera que o juiz incompetente não pode designar a realização perícia, devendo, por isso, ser considerada inócua. Pugna pelo efeito suspensivo.

Em decisão monocrática de ID 3321101, não conheci do recurso por entender que não restou preenchido um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.

Contra essa decisão o Banco agravante interpôs o Agravo Interno de ID 3553511, provido no ID 7014933.

Concluso o instrumento para julgamento, este sodalício reconheceu o recurso prejudicado em razão do proferimento de sentença perante o juízo
a quo
(ID 7230895). Adveio o Recurso Especial de ID 24867996, e o
decisum
de ID 48468952, que conheceu e proveu o recurso para “
cassar o acórdão e determinar o envio dos autos à origem para que o TJMT realize novo julgamento do recurso nos termos da fundamentação supra”.

Deste modo, recebo os autos para cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação trata-se na origem de revisão de contratos bancários com cláusula de alienação fiduciária de bens móveis situados em Cuiabá, comarca escolhida pelos autores para a propositura da lide.

Conforme já relatado, a decisão interlocutória em combate manteve o foro eleito pelo requerente, por entender que não ficou demonstrado qualquer prejuízo para as partes com o ajuizamento da ação no foro de domicílio do devedor, bem como do foro em que se encontram os bens que garantem os contratos.

O Banco agravante sustenta que deve prevalecer o foro de eleição e ser o feito ser remetido à Comarca de São Paulo.

Pois bem.

Não ficou evidenciado prejuízo à defesa a justificar a remessa da demanda à outra comarca, especialmente porque, da análise do processo de origem (1007921-57.2018), já produzidos todos os atos necessários ao julgamento, até mesmo perícia técnica das avenças. Os autos, de fato, encontram-se em marcha processual bem adiantada, já em fase de Recurso Especial contra Apelação, sendo certo que a presente (re)análise do competência de juízo, deu-se exclusivamente em razão de determinação da Instância Superior.

Importante destacar que no julgamento do RAC 1007921-57.2018, esta corte já reconheceu a competência do foro de domicílio do devedor para processamento do feito, a uma porque não verificado qualquer prejuízo a defesa e a duas, porque o banco réu/agravante, ao postular a liberação de valores consignados nos autos pelos autores e tidos por incontroversos na conta única (R$5.981.796,06), dos quais obteve autorização judicial para o levantamento, que aconteceu em maio de 2019, no alvará no 502663-6 (id no 28825978 - Pág.1 daquele processo), verifica-se a concordância tácita da tramitação do feito na comarca em que foi ajuizado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, tendo ampla aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando
evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto
, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Para ilustrar:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO
. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova.
Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa
, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]”
Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019)

Dispositivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020